Tribunal: TJBA
Processo: 8003724-18.2022.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003724-18.2022.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: UBIRACI CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
TIAGO ASSIS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Itaú Unibanco S.A. contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais proposta por Ubiraci Conceição dos Santos. O autor alegou a contratação fraudulenta de empréstimo consignado no valor de R$ 8.500,00, jamais solicitado, com descontos mensais em seu benefício previdenciário. A sentença reconheceu a inexistência da dívida, determinou a devolução em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da contratação do empréstimo consignado; a responsabilização objetiva da instituição financeira por falha na prestação do serviço; e a adequação do valor da indenização por danos morais fixado na sentença.

III. Razões de decidir

1.

A instituição financeira não apresentou documentos suficientes para comprovar a regularidade da contratação, limitando-se a juntar extratos gerenciais sem qualquer comprovação da anuência do consumidor.

2.

A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços está prevista no art. 14 do CDC, sendo inaplicável a excludente de fortuito externo em fraudes ocorridas no âmbito das operações bancárias.

3.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam falha grave na prestação do serviço, configurando dano moral in re ipsa.

4.

A indenização arbitrada em R$ 10.000,00 mostrou-se elevada diante das circunstâncias dos autos, sendo razoável a sua redução para R$ 5.000,00, conforme precedentes similares.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado não contratado, quando não comprova a regularidade da contratação.

6.

O dano moral é presumido em razão dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário.

7.

O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003724-18.2022.8.05.0250
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA